Tribunal: TJDFT
Processo: 0740021-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0740021-10.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: HIGOR MACHADO CAMPOS PACIENTE: THARLLEN MAYER BATISTA DE ARAUJO AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de habeas corpus impetrado por HIGOR MACHADO CAMPOS em favor de THARLLEN MAYER BATISTA DE ARAUJO contra decisão do Juízo NAC – Núcleo e Audiência de Custódia – que converteu em preventiva a prisão em flagrante ocorrida em 12/09/2020, pela prática dos delitos de tentativa de homicídio (art. 121 c/c art. 14 do CP); porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n.o 10.826/03); posse ou porte ilegal de arma/acessório de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei n.o 10.826/03); e acidente de trânsito sem vítima (ID 19605722 - ps. 3/5). Em sede de plantão judicial, o pedido liminar foi indeferido pelo eminente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA, nos termos da decisão de ID 19606883. Requisitem-se informações ao Juízo da causa. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 14 de setembro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator